Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744108-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SA APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual. A seu turno, cotejando-se os autos, apura-se que a autora – Maria do Socorro SA – deixara de comprovar no ato da interposição do recurso o pagamento do preparo. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser alforriada do encargo de preparar o apelo com base na postulação que reprisara. Com efeito, até o momento, o que sobeja é que, conquanto tenha vindicado a concessão da salvaguarda, não lhe restara originariamente outorgada. Destarte, considerando que deixara de preparar o apelo que interpusera e que reiterara o pedido de deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor, assinalo à autora, ora apelante, o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que sua situação financeira a legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos atuais, extratos bancários dos 03 (três) últimos meses ou sua última declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser legitimamente agraciada com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator